Tribunal: STF
Processo: ARE 697929
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280, 282 E 356/STF.



    As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise por parte do Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição Federal (Súmula 280/STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.